Tribunal: TJSP
Processo: 1020924-37.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Crédito não tributário. Multa imposta pelo Procon. Sentença que negou provimento aos embargos á execução, sob o fundamento que a CDA que instrui a inicial é válida, bem como é devida a cobrança da multa em razão da ausência de divisórias entre a área de espera e os caixas, nos termos da legislação municipal. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Crédito não tributário. Multa imposta pelo Procon. Sentença que negou provimento aos embargos á execução, sob o fundamento que a CDA que instrui a inicial é válida, bem como é devida a cobrança da multa em razão da ausência de divisórias entre a área de espera e os caixas, nos termos da legislação municipal. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Nulidade da CDA. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos legais. Auto de infração n. 2012/9/035 que originou Processo Administrativo registrado pelo mesmo número, devidamente indicado na CDA, no qual exercidos a ampla defesa e o contraditório. Autuação pautada em descumprimento de Lei que dispõe especificamente sobre a obrigação de as agências bancárias isolarem visualmente o atendimento de seus usuários das pessoas que aguardam atendimento. Admissibilidade. Precedente do STF no sentido de que o município é competente para editar lei que obrigue agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento, já que se cuida de norma de interesse local e protetiva do consumidor. Inteligência do art. 30, I, da CF. Multa. Caráter sancionatório. Inocorrência do confisco. Recurso não provido.